Tribunal: TJDFT
Processo: 0741609-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0741609-13.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: LIDIMAR OLIVEIRA SANTOS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em sede de cumprimento de sentença, que cancelou o precatório expedido e determinou a expedição de RPV, nos termos art. 1o da Lei 3.624/05 com a redação dada pela Lei 6.618/20, declarada constitucional pelo STF, ao apreciar o RE 1.491.414, que estabelece o teto de 20 salários-mínimos. Nas razões do recurso o agravante sustenta que a expedição do precatório caracterizou o ato jurídico perfeito, sendo inadmissível sua rediscussão. Ademais, o cancelamento do precatório após a expedição, sem renúncia de valores, configura burla à lista cronológica de pagamento. É o breve relatório. DECIDO. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Segundo o contexto, evidencia-se pertinente a suspensão da decisão agravada, porquanto é prudente aguardar a decisão do colegiado, no tocante à aplicação da Lei no 6.618/2020 ao caso concreto. Com efeito, o cancelamento da ordem de pagamento resultará em prejuízo, na hipótese de acolhimento de provimento do recurso. Destarte, defiro a atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada. Comunique-se o juízo de origem, com urgência. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 9 de outubro de 2024. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006